Tribunal: TJDFT
Processo: 0715833-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DECIDIDA EM DESPACHO SANEADOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu sua responsabilidade civil por falha na prestação de serviço público de saúde.
2. O embargante alegou omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva e do litisconsórcio necessário com o IGESDF, sustentando que tais matérias não poderiam ter sido preclusas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em:

i) Verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise da ilegitimidade passiva e litisconsórcio necessário;
ii) Avaliar a ocorrência de preclusão consumativa em razão da ausência de impugnação oportuna ao despacho saneador;
Iii) Examinar a adequação dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não configurada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. A matéria relativa à ilegitimidade passiva foi decidida em despacho saneador e não impugnada por recurso próprio, operando-se a preclusão consumativa.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.
6. A insatisfação com o resultado do julgamento deve ser manifestada por meio de recurso próprio, não sendo os embargos via adequada para obtenção de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:

A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria decidida em despacho saneador e não impugnada por recurso próprio.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado.
A ausência de vício formal no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 505; CF/1988, art. 37, §6o.